Tribunal: TJPA
Processo: 0003041-54.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003041-54.2020.8.14.0051

APELANTE: WALLEX RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003041-54.2020.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:WALLEX RIBEIRO DE SOUZA.

ADVOGADO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS (OAB 19567).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO
. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO PATAMAR MíNIMO. DESCONSIDERANDO A SUMULA 231 DO STJ.INVIABILIDADE. ÓBICE DA SUMULA 231 EM PLENO VIGOR. PRECEDENTES DO STJ/STF. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ,
inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula em referência.

2 –
Q
uanto ao
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3 Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, rejeitar a preliminar arguida referente a recorrer em liberdade, vencida a Exma. Desembargadora Revisora, e, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
WALLEX RIBEIRO DE SOUZA
, por intermédio de Advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, § 2º, II e § 2º A, I do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pelo direito de recorrer em liberdade. Noutro ponto, pugnou pela reforma da dosimetria, com supedâneo na redução da pena ao patamar abaixo do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, desconsiderando a Súmula 231 do STJ (ID 6059441).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu provimento (ID
6059442
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
6860409
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, narra a exordial que no dia
21/03/2020, por volta das 13h40min, em via pública, no Beco Hortência, bairro Jardim Santarém, Município de Santarém, WALLEX RIBEIRO DE SOUSA, em companhia de terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, um aparelho celular Samsung A10 e uma chave de veículo da vítima MARCOS PAULO PINHO PEREIRA, e mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), estes últimos pertencentes ao estabelecimento comercial
“
MASSAMIX
”
, fugindo em seguida na garupa de uma motocicleta pilotada pelo comparsa. Descreve a peça acusatória que a vítima e a testemunha ADENILSON SILVA DE OLIVEIRA trabalhavam como entregadores de
produtos da panificadora “MASSAMIX” e, após terminarem de fazer uma
refeição, foram surpreendidos pela aproximação da dupla, que estava em uma motocicleta Honda Fan 125, cor vermelha. Ato contínuo, o ora apelante desceu do veículo e abordou primeiramente ADENILSON, que estava no interior do automóvel da empresa, apontou-lhe a arma de fogo que trazia consigo e exigiu-lhe a entrega de seus bens, dizendo:
“me passa teu celular e tudo que tu tiveres”.
Verificando que a testemunha não possuía nenhum bem, WALLEX se dirigiu à vítima MARCOS PAULO, apontou-lhe a arma que empunhava e exigiu que lhe entregasse o celular e o dinheiro, o que foi atendido pela vítima, que ainda lhe deu a chave do veículo da empresa. Os assaltantes empreenderam fuga do local, ameaçando vítima e testemunha. Contudo, MARCOS PAULO conseguiu visualizar a placa da motocicleta utilizada no evento criminoso e repassou as informações à autoridade policial, via ligação telefônica ao NIOP. Diante disso, após diligências, o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, asseverando
pela readequação da dosimetria, com supedâneo na redução da pena ao patamar abaixo do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, desconsiderando a Súmula 231 do STJ.

Cediço mencionar, por oportuno, que nesse âmbito cabe, tão somente, o controle da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade das penas impostas, considerando a proximidade do juízo singular das provas e dos fatos em análise, labor que deve ser assegurado, ressalvando questões teratológicas e passiveis de eventuais reparos, nesse sentido:

"Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena se submete a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde." (STF, RHC 131640 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-029, 14/02/2017).

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, uma vez que não observou motivos para avaliar negativamente qualquer modulador judicial.
Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea nos termos do art. 65, III “d” do CP. Todavia, em face da intransponibilidade da Sumula 231 do STJ, a pena provisória se manteve irretocável.

Com efeito, por ocasião da s
egunda fase dosimétrica, como no presente caso, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme vigora a Súmula 231 do ST, pois "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". No mesmo sentido o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto, acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

E ainda:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR
–
Recurso Especial 2009/0091741-2, Ministra Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 26/10/2011, Dje 29/6/2012).

Desse modo, em face das argumentações
ut supra
, inviável operar-se a redução da pena base abaixo do mínimo legal, por ocasião da segunda fase da dosimetria.

Na última fase do sistema trifásico, o juízo se pronunciou da seguinte forma:

(...) Considerando as causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), e de acordo com o parágrafo único do art. 68 do CP("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua"), elevo a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a ausência de outras causas modificadoras da pena (...) (ID 6059438).

Na hipótese, nos termos do
art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Portanto, cuida-se de faculdade judicial, onde se pode observar que o juízo fundamentou a causa de aumento no
decisum
objurgado (ID 6059437). Logo, plausível a utilização da
majorante do emprego de arma de fogo, aplicada na fração de aumento de 2/3 (dois terços), até porque é a que opera o maior aumento da pena, considerando a reforma operada pela Lei nº 13.654/2018.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A defesa, por fim, pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. Nesses termos, a via utilizada restou inadequada, vejamos:

Na espécie, quanto ao
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, Pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
ª
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09)
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço

do apelo em parte e, na extensão, nego-lhe provimento
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/09/2024